Tribunal: TJES
Processo: 0001380-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001380-17.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR RIBEIRO DA CONCEIO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001380-17.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR RIBEIRO DA CONCEIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON BULHOES CORREA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
. ART.
1
21,
§2º,
INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14. INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90.

1
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ATA DE JULGAMENTO
.
NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO.
PRECLUSÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. 3.
MÉRITO
. IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ROL DO ARTIGO 593,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4.
NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 5. REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAI
S
DESFAVORÁVE
IS
. C
ULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 6.
PATAMAR DE
1/8 (UM OITAVO) OU
1/
6

(UM
SEXTO
)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.
7.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.

8
.
RECURSO CONHECIDO
,
PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

1
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
.
Além de se tratar da menção a documento público referente aos antecedentes do réu, que foram, inclusive, por ele admitidos em sede de interrogatório judicial, a defesa não se desincumbiu do ônus comprobatório do efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ATA DE JULGAMENTO
.
Conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sendo configurada a preclusão. Preliminar rejeitada.
3.
MÉRITO
.
O pedido de impronúncia foge das hipóteses de cabimento do recurso de apelação em face das decisões do Tribunal do Júri, razão pela qual não merece acolhida.

4.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
5
. De rigor a manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal, já que existem em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais foram corretamente reconhecidas e devidamente fundamentadas.
6
. Ao Magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7
. Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do art. 14 do Código Penal deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, já que o apelante atingiu a vítima com disparo de arma de fogo, é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada.
8
. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001380-17.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR RIBEIRO DA CONCEIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON BULHOES CORREA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO JULGAMENTO

Suscitou a defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do julgamento, em razão de suposta violação ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal.

Alega, para tanto, que o membro do Ministério Público fez menção, em plenário, a documento não juntado aos autos na fase correta. Refere-se, neste ponto, ao registro de outra ação penal em que o réu foi absolvido do crime de homicídio e condenado por tráfico de drogas.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, destaco que referida preliminar foi arguida em momento oportuno e o MM. Juiz a rejeitou por considerar que tal fato era público e de pleno conhecimento de todos, não havendo surpresa para as partes. Destacou, inclusive, que o douto advogado atuante na presente demanda também foi o causídico responsável pelo patrocínio da causa referenciada pelo Ministério Público e, ainda, que o próprio réu mencionou tal ação penal em seu interrogatório.

Neste ponto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo." "A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri." (AgRg no REsp n. 1.815.618/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.738.292/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

Não é demais destacar que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da detida análise das razões recursais, não vislumbro a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa.

Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 478 E 479 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA ACUSAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 381, III, 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. O MP/PR não demonstrou exatamente qual foi o prejuízo que lhe causaram as duas nulidades apontadas. Como já se pronunciou diversas vezes este STJ, o brocardo pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, se aplica também às nulidades ocorridas em sessão de julgamento pelo tribunal do júri - inclusive aquelas referentes aos arts. 478 e 479 do CPP -, sendo necessária a comprovação do prejuízo pela parte interessada. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.737/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, REPDJe de 18/11/2021, DJe de 04/11/2021).

Assim, vê-se que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DA ATA DE JULGAMENTO

Arguiu a defesa a presente preliminar, ao argumento de que há erro material na ata de julgamento, uma vez que lá consta a discussão de teses defensivas referentes à legítima defesa, desistência voluntária e reconhecimento do homicídio privilegiado.

Entretanto, aduz o recorrente que, na verdade, a tese suscitada é referente a negativa de autoria.

Ocorre que, em observância à Ata do Júri acostada ao presente procedimento, não há qualquer irresignação defensiva sobre tal ponto.

Conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Desta forma, a tese foi atingida pela preclusão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
VITOR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “VITINHO”
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia

Na forma das razões recursais, a defesa requer, no mérito, (I) despronúncia; (II) realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) emprego de fração inferior na fixação da pena-base; (V) emprego da fração máxima da tentativa; e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

De início, ressalto que o pedido de impronúncia foge das hipóteses de cabimento do recurso de apelação em face das decisões do Tribunal do Júri, razão pela qual não merece acolhida.

Em continuidade à análise do pleito recursal, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 41694848, diagnóstico do atendimento, laudo preliminar de exame de lesões corporais, laudo pericial de tentativa de homicídio nº 1.865/2020, laudo pericial de exame de microcomparação de percussão nº 8.717/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que sequer conhece a vítima.

A vítima Anderson Bulhões Corrêa, vulgo “Batata”, ouvida na esfera policial, disse que no dia dos fatos quando parou no portão de casa a bordo de seu veículo viu o menor “Pitbull” com uma pistola em punho, momento em que começou a desferir disparos contra o carro.

Ato contínuo, disse que conseguiu reconhecer os outros dois indivíduos que estavam com o menor, sendo eles “Vitinho” (réu
VITOR
) e “Pará”.

Já quando ouvido em juízo, Anderson afirmou não se recordar de ter prestado tal depoimento, pois estava hospitalizado, contudo, reconheceu sua assinatura acostada ao final do termo de declaração.

O policial civil Robson Moisés Lopes da Silva, em seu depoimento prestado em juízo, corroborou com a versão extrajudicial da vítima ao afirmar que na época dos fatos
VITOR
e o corréu Jeferson foram de Vitória para Colatina a fim de assumirem o controle do tráfico de drogas no bairro Bela Vista. Ao mesmo tempo, contudo, a vítima Anderson pretendia expandir sua atuação no tráfico de drogas para o mesmo local, o que ocasionou conflitos.

Ato contínuo, disse que na manhã do dia do crime, o adolescente M.V.R.G. foi espancado pelo grupo comandado pela vítima Anderson, razão pela qual, à noite, o ofendido sofreu a tentativa de homicídio, como forma de retaliação.

Por fim, afirmou que em conversa com a vítima Anderson no hospital, este disse aos policiais que
VITOR
e Jeferson, juntamente ao menor M.V.R.G., foram os autores do crime.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, pugnou a defesa pela redução da pena-base arbitrada em relação ao crime de homicídio.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada em razão da pluralidade de disparos de arma de fogo desferidos em direção ao ofendido, restando evidenciada a maior gravidade da conduta, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. JUNTADA DE MÍDIA. EFETIVO RESPEITO AO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E NEM EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO: OUTRAS PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO POR UMA CIRCUNSTÂNCIA. CULPABILIDADE. QUANTUM DE 1/4 JUSTIFICADO. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE DO HOMICÍDIO PRATICADO EM SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV - Com efeito, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias se revelou idônea pela culpabilidade realmente exacerbada, diante da maior reprovabilidade da conduta (homicídio qualificado realizado por disparos que traduzem verdadeira execução, sem piedade e com frieza). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista o risco à coletividade em razão dos múltiplos disparos em via pública e, ainda, em face da premeditação da conduta, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Com relação ao pleito por utilização das frações de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto) para a valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que ao julgador é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Adiante, suscitou o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

No caso em tela, verifico que a vítima fora efetivamente atingida na região do braço esquerdo por um dos disparos de arma de fogo desferidos contra si, de modo que o réu percorreu grande parte do “caminho do crime”, ocasionando, inclusive, fratura, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do art. 14 do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.